Tribunal: STF
Processo: ADI 338
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-24
Data de publicação: 1990-09-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CUSTAS - MAJORAÇÃO POR ATO
DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  EXSURGE, AO PRIMEIRO EXAME, O CONFLITO
ENTRE O ATO PRATICADO E O DISPOSTO NO ARTIGO 24, INCISO IV DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PELO QUAL COMPETE A UNIÃO, AOS ESTADOS E AO
DISTRITO FEDERAL LEGISLAR CONCORRENTEMENTE SOBRE CUSTAS DOS SERVIÇOS
FORENSES. IMPOSSIVEL E CONFUNDIR INSTITUTOS DIVERSOS - MERO REAJUSTE
QUE VISE AFASTAR OS EFEITOS DA ESPIRAL INFLACIONARIA, LIGADO A
VALORES NOMINAIS, E AUMENTO DE PERCENTAGEM.